Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023188-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ROSEMEIRY ALVES DE ARAUJO CORREA - CPF: 571.964.861-53 (AGRAVADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

–
CONEXÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DE CENTRAL GERADORA
–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE COMPROVEM A FRAUDE
–
UNIDADES CONSUMIDORAS COM TITULARES DIFERENTES, PROJETOS INDEPENDENTES E SEM COMPARTILHAMENTO DE CRÉDITOS
–
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A vedação à divisão de central geradora prevista no art. 655-E da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 não pode ser presumida pela mera proximidade física ou contiguidade das áreas onde estão instaladas as usinas, sendo necessária a demonstração de unicidade funcional, técnica ou econômica entre as unidades geradoras.

2. Não há elementos suficientes nos autos que comprovem a existência de fraude ou simulação na instalação da usina solar fotovoltaica da agravada, uma vez que as unidades possuem titulares diferentes, projetos próprios, inversores
separados e não há compartilhamento de créditos energéticos.

3. A negativa de conexão baseada em mera presunção de fraude, sem elementos concretos que a comprovem, viola o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, inclusive as relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários.

4.
Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer (nº 1022352-72.2025.8.11.0002)
proposta por
ROSEMEIRY ALVES DE ARAUJO CORREA
,
a qual deferiu medida antecipatória para determinar a conexão
da usina fotovoltaica da autora, unidade consumidora nº 4910102, ao sistema de geração distribuída da concessionária, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 30.000,00, conforme ID 197287512 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a conexão da unidade pleiteada se encontra legalmente impedida em razão da configuração de divisão de central geradora, vedada pelo art. 655-E da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, com redação dada pela REN nº 1.059/2023.

Alega que a autora, ora agravada, é titular de unidade contígua à outra usina já existente na localidade, de propriedade do locador do imóvel, e que a soma das potências instaladas ultrapassa o limite permitido para enquadramento como microgeração distribuída.

Defende, ainda, que a negativa de conexão encontra amparo técnico e normativo, e que a determinação judicial representa risco de penalidades administrativas à distribuidora, caso compelida a realizar ligação em desacordo com a regulação vigente.

Aduz, também, perigo de dano reverso, com potencial prejuízo à operação da rede e à regularidade do serviço público.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.

Liminar recursal
in
deferida, conforme ID
300148387
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

305858383
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste
à
parte agravante.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da negativa de conexão da usina solar fotovoltaica da agravada à rede de distribuição da agravante, sob o fundamento de que haveria divisão de central geradora em unidades de menor porte para enquadramento como microgeração distribuída, em violação ao art. 655-E da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei nº 14.300/2022 estabelece o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, definindo em seu art. 1º, XI, como microgeração distribuída
"a central geradora de energia elétrica com potência instalada igual ou inferior a 75kW (setenta e cinco quilowatts)"
, e em seu art. 1º, XIII, como minigeração distribuída
"a central geradora com potência instalada superior a 75kW (setenta e cinco quilowatts) e inferior a 5MW (cinco megawatts) para fontes despacháveis e 3MW (três megawatts) para fontes não despacháveis"
.

O art. 11, § 2º, da referida lei veda expressamente
"a divisão de central geradora em unidades de menor porte para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou minigeração distribuída"
, vedação esta reproduzida no art. 655-E da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, com redação dada pela REN nº 1059/2023.

No caso em análise, a agravante sustenta que a agravada estaria tentando burlar os limites de potência para enquadramento como microgeração distribuída, uma vez que sua usina está localizada no mesmo imóvel onde já existe outra usina, de propriedade do locador, e a soma das potências instaladas ultrapassa o limite de 75kW previsto para microgeração.

Contudo, conforme bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, a mera proximidade física entre as usinas ou o fato de estarem instaladas no mesmo imóvel não é suficiente para caracterizar a divisão de central geradora vedada pela legislação.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a agravada é locatária de uma fração ideal do imóvel pertencente à empresa RLE COM DE BOMBAS INJETORAS EIRELI, conforme contrato de locação juntado no ID 305858385.

O contrato de locação tem por objeto um galpão comercial localizado na Rua São Judas Tadeu, nº 1, esquina com a Júlio Muller, Bairro Alameda, Várzea Grande/MT, destinado à exploração da prestação de serviços de retífica de motores.

A agravada, após celebrar o contrato de locação, instalou uma usina solar fotovoltaica na unidade consumidora nº 4910102, criada exclusivamente em seu nome (ID 305858386), com potência instalada de 75kW, enquadrando-se, portanto, nos limites da microgeração distribuída.

Por sua vez, o locador do imóvel, RLE COM DE BOMBAS INJETORAS EIRELI, já possuía uma usina solar fotovoltaica instalada na unidade consumidora nº 2643746 (ID 305858391), com potência instalada de 30kW, também enquadrada como microgeração distribuída.

Não há nos autos elementos que indiquem a existência de vínculo societário, técnico ou econômico entre as duas usinas. Pelo contrário, os documentos juntados demonstram que as unidades possuem
titulares diferentes, projetos próprios, inversores separados e não há compartilhamento de créditos energéticos.

O Ofício Circular nº 0010/2017-SRD/ANEEL, juntado pela agravada (ID 305858394), esclarece que
"a identificação dessas tentativas de divisão de central geradora deve ser realizada pela distribuidora e não se limita à verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas nas quais as centrais de geração se localizam"
.

Ou seja, a mera verificação da titularidade das unidades ou da contiguidade das áreas não é suficiente para caracterizar a divisão de central geradora. É necessário que a distribuidora demonstre, de forma inequívoca, que há unicidade funcional, técnica ou econômica entre as unidades geradoras, o que não ocorreu no caso em análise.

A agravante limitou-se a alegar que as usinas estão localizadas no mesmo imóvel e que a soma das potências instaladas ultrapassa o limite de 75kW, sem apresentar elementos concretos que comprovem a existência de fraude ou simulação na instalação da usina da agravada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a conclusão acerca da existência ou não de irregularidades quanto ao descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL exige a apresentação, pela concessionária, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – USINA SOLAR FOTOVOLTAICA – CONCESSIONÁRIA COMPELIDA A PROCEDER COM A CONEXÃO DA USINA DE TITULARIDADE DA AUTORA À REDE DE DISTRIBUIÇÃO, NA MODALIDADE DE COMPENSAÇÃO AUTOCONSUMO REMOTO – PROJETO DE MICROGERAÇÃO REPROVADO
COM BASE DE DIVISÃO DE UMA CENTRAL GERADORA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A conclusão acerca da existência ou não de irregularidades quanto ao descumprimento das normas técnicas constantes na Resolução Normativa da ANEEL n.º 482.2012, exige a apresentação pela concessionária de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento.”
(N.U 1025682-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REPROVAÇÃO DO PROJETO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 75 KWP POR ALEGAÇÃO DE DIVISÃO DA CENTRAL GERADORA PARA ENQUADRAMENTO COMO MICROGERAÇÃO OU MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A questão relacionada ao suposto desmembramento de imóvel para fins de fracionamento de miniusinas fotovoltaicas, em que pese relevante, exige a apresentação, pelo insurgente, de prova robusta capaz de demonstrar o intento fraudulento.

Neste caso, inexiste neste instrumental qualquer meio de prova que leve à convicção que a recorrente tenha realizado negócio simulado ou outra circunstância que implique o intuito de burlar as regras de constituição de sistemas de microgeração de
energia solar, razão pela qual a decisão deve ser formada para que a concessionária de energia proceda à imediata ligação da central geradora da usina da parte agravante ao seu sistema de geração distribuída.”
(N.U 1015031-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/12/2022,
Publicado
no DJE 21/12/2022)

Ademais, deve-se observar o princípio da boa-fé objetiva que norteia as relações contratuais, inclusive as relações entre concessionárias de serviço público e seus usuários. A presunção de boa-fé milita em favor da agravada, cabendo à agravante o ônus de comprovar a existência de fraude ou simulação, do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025